Tribunal: STF
Processo: RE 105256
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. LEI 7.209/84. ORDEM DE INTIMAÇÃO.
I. PREENCHIDA AS CONDIÇÕES DA LEI 7.209/84, CABE
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL EM FAVOR DO RÉU.
II. ENTENDE O STF IRRELEVANTE A ORDEM DAS INTIMAÇÕES DO
DECRETO CONDENATÓRIO AO RÉU E A SEU DEFENSOR, DESDE QUE
SE ASSEGURE O PRAZO RECURSAL A CONTAR DO ÚLTIMO ATO INTIMATORIO.